Tribunal: TJPA
Processo: 0868533-78.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868533-78.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CHRISTINA AQUINO FONTENELLE, JOSILENE LOPES DA SILVA, LAIANE DE PAULA AQUINO OLIVEIRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. FGTS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. ERROS MATERIAIS E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, em cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva envolvendo servidores temporários (enfermeiros distratados), homologou os cálculos apresentados pelas exequentes, fixou honorários em 10% sobre o valor da execução e determinou a expedição de precatórios individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação intempestiva apresentada pela Fazenda Pública acarreta presunção de veracidade dos cálculos das exequentes; (ii) estabelecer se a ausência de documentos essenciais e a possibilidade de erros materiais autorizam a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, por se tratar de bens e direitos indisponíveis, conforme art. 345, II, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A intempestividade da impugnação não autoriza a homologação automática dos cálculos apresentados pelas exequentes, sob pena de violação ao regime jurídico de proteção do patrimônio público.

5.

O art. 494, I, do CPC autoriza o magistrado a corrigir, inclusive de ofício, inexatidões materiais e erros de cálculo, independentemente de preclusão.

6.

A ausência de documentos essenciais, como contratos administrativos que comprovem os vínculos temporários, compromete a certeza e liquidez do crédito e inviabiliza a execução.

7.

A sentença, ao não apreciar a impugnação e homologar cálculos sem a devida instrução probatória, mostra-se prematura e carece de fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Fazenda Pública não sofre os efeitos materiais da revelia em demandas que envolvem bens e direitos indisponíveis.

2.

A intempestividade da impugnação não autoriza a homologação automática de cálculos contra o erário.

3.

O juiz pode e deve corrigir inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício, ainda que após o trânsito em julgado.

4.

A ausência de documentos essenciais que comprovem o vínculo e o período laborado inviabiliza a execução e impõe a anulação da sentença para adequada instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 344, 345, II, 494, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.701.959/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2018, DJe 23.11.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.358.556/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.11.2016; TJ-AM, Apelação Cível nº 0627518-61.2019.8.04.0001, Rel. Des. Délcio Luís Santos, Segunda Câmara Cível, j. 29.04.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início
em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito respondente pela 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação Ordinária de Cobrança Coletiva nº 0002223-75.2013.8.14.0301, julgou procedentes os cálculos apresentados pelas exequentes e fixou honorários sucumbenciais em dez por cento sobre o valor atualizado da execução.

A decisão determinou a expedição de precatórios em favor das exequentes Christina Aquino Fontenelle Oliveira, Josilene Lopes da Silva e Laiane de Paula Aquino Carvalho.

Historiando os fatos, Christina Aquin Fontenelle Oliveira, Josilene Lopes da Silva e Laiane de Paula Aquino Oliveira Carvalho ajuizaram o cumprimento de sentença com base em título judicial coletivo transitado em julgado, que reconheceu o direito de servidores temporários, na condição de enfermeiros distratados, à percepção dos depósitos de FGTS relativamente a contratos declarados nulos por excederem um ano.

As exequentes afirmaram a inércia do ente público no adimplemento do julgado e apresentaram demonstrativos individualizados, requerendo a expedição de precatórios nos montantes de R$ 197.813,30 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e treze reais e trinta centavos) para Christina Aquino Fontenelle Oliveira, R$ 132.490,22 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e dois centavos) para Josilene Lopes da Silva e R$ 131.391,09 (cento e trinta e um mil, trezentos e noventa e um reais e nove centavos) para Laiane de Paula Aquino Carvalho, totalizando R$ 461.694,60 (quatrocentos e sessenta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos).

O Estado do Pará foi intimado e apresentou impugnação sob o ID 113462467, a qual restou reconhecida como intempestiva por decisão lançada no ID 115620710, razão pela qual os valores ofertados foram tidos por incontroversos, com a consequente homologação e fixação de honorários em dez por cento, além de determinação de expedição dos requisitórios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.

27226337):

“(...) Com efeito, ao ser regularmente intimado, o executado apresentou impugnação intempestiva. Diante dessa postura, infere-se a liquidez e a certeza do título exequendo, considerando-se como incontroverso o valor do cálculo apresentado pelas demandantes. Feita essas anotações antecedentes, julgo por sentença os cálculos apresentados pelas exequentes, devendo ser expedidos precatórios no montante de R$197.813,30 para Christina Oliveira, R$132.490,22 para Josilene Lopes da Silva e R$131.391,09 para Laiane de Paula Aquino Carvalho, totalizando o valor de R$461.694,60. A fixação de honorários deve observar os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Assim, considerando a ausência de impugnação específica por parte do executado e o trabalho necessário ao cumprimento de sentença, fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da execução, a serem suportados pela Fazenda Pública. Intimem-se as partes.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (id.

27226339). O ente público requereu o recebimento do apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo e pugnou pela remessa das razões à instância superior, aduzindo, em síntese, a existência de erros materiais e excesso de execução a macular os cálculos homologados.

Inicialmente, o apelante sustentou o dever legal do magistrado de corrigir inexatidões materiais e erros de cálculo, inclusive de ofício, com fundamento no art. 494, I, do CPC.

Assinalou que a correção de erros materiais não se sujeita à preclusão nem ofende a coisa julgada, colacionando precedentes do Superior Tribunal de Justiça para afirmar a possibilidade de revisão dos cálculos a qualquer tempo, todos no sentido de permitir a retificação de equívocos aritméticos ou inexatidões materiais em cumprimento de sentença.

Posteriormente, o Estado do Pará afirmou a existência de expressivo excesso de execução, indicando que as planilhas das exequentes teriam considerado, de forma indevida, apenas os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva, sem observar adequadamente a dinâmica dos vínculos temporários — em média, entre três e cinco vínculos por exequente — e a diretriz do título quanto à nulidade de contratos superiores a um ano respeitada a prescrição quinquenal.

Aduziu, ainda, que a correção monetária teria sido calculada integralmente pelo IPCA-E, quando, a seu ver, deveria se limitar até novembro de 2021, por força da Emenda Constitucional nº 113/2021, passando-se, a partir de dezembro de 2021, à aplicação da Taxa Selic.

Na sequência, o apelante sustentou que os cálculos teriam computado juros compensatórios ou remuneratórios, quando somente seriam devidos juros de mora, nos moldes da caderneta de poupança, a partir da citação válida, que aponta como ocorrida em 23/09/2013. Alegou, também, que no montante executado teriam sido incluídas custas, honorários e multa, requerendo a exclusão de custas em razão de isenção e a vedação de cobrança de honorários e multa próprios da fase de conhecimento coletiva em execuções individuais.

Ao final, apresentou valor que reputa correto de R$ 329.115,00 (trezentos e vinte e nove mil, cento e quinze reais), em contraposição ao total executado de R$ 461.694,61 (quatrocentos e sessenta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), apontando excesso de R$ 132.579,61 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), e pediu a integral reforma da sentença com a exclusão desse excesso e a condenação das autoras em honorários de sucumbência sobre o valor indevidamente exigido.

Por sua vez, foram apresentadas contrarrazões por Christina Aquino Fontenelle Oliveira, Josilene Lopes da Silva e Laiane de Paula Aquino Oliveira Carvalho. As apeladas, após breve síntese do caso, defenderam a manutenção integral da sentença, ressaltando a intempestividade da impugnação do Estado, a liquidez e certeza do título e dos cálculos, a inexistência de excesso de execução e a impropriedade de se rediscutirem critérios de atualização e juros à luz da coisa julgada. Pugnaram, ademais, pela preservação dos honorários fixados em dez por cento e pela majoração recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC, além do reconhecimento da gratuidade judiciária (id.

27226342).

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do 1º Procurador de Justiça Cível, Manoel Santino Nascimento Junior, proferiu manifestação nos autos. Registrou tratar-se de demanda de índole patrimonial envolvendo direitos disponíveis, sem a presença das hipóteses do art. 178 do CPC, concluindo pela desnecessidade de intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica e devolvendo os autos à Relatoria, sem emitir parecer (id.

28166950).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por CHRISTINA AQUINO FONTENELLE OLIVEIRA, JOSILENE LOPES DA SILVA e LAIANE DE PAULA AQUINO OLIVEIRA CARVALHO, julgou procedentes os cálculos apresentados pelas exequentes, determinando a expedição de precatórios e fixando honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor da execução.

Consoante se observa, a sentença considerou intempestiva a impugnação ofertada pelo ente público, aplicando, em consequência, a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelas exequentes, como se revel fosse a Fazenda. Todavia, tal procedimento não encontra amparo no sistema processual vigente.

É pacífico o entendimento segundo o qual os efeitos materiais da revelia não incidem em desfavor da Fazenda, em razão da supremacia do interesse público e da indisponibilidade de direitos relacionados ao erário. O Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer, em seu art. 345, II, que a revelia não induz à presunção de veracidade dos fatos quando a causa versar sobre direitos indisponíveis. Os recursos públicos, vinculados ao princípio da legalidade orçamentária e à moralidade administrativa (art. 37 da Constituição Federal), configuram justamente essa categoria de bens indisponíveis.

De acordo com o art. 344 do CPC, a ausência de contestação pelo réu implica sua revelia e gera a presunção de veracidade das alegações de fato apresentadas pelo autor. Todavia, o art. 345 estabelece exceções a essa regra, entre as quais se inclui a hipótese em que a demanda trata de direitos indisponíveis, situação em que não se admite a presunção decorrente da revelia.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA . INAPLICABILIDADE. GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS. JUSTA CAUSA PARA A SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) . 2. É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis. Nesse sentido: AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.11 .2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9.10 .2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3 .8.2012. (...) 6 . Recurso Especiais não providos. (STJ - REsp: 1701959 SP 2017/0215888-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018). – Grifo nosso.

Entretanto, a mencionada restrição atinge apenas o efeito material da revelia, isto é, a presunção de veracidade das alegações do autor, nos termos do art. 344 do CPC.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. OPERAÇÕES DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA DE EMBALAGENS DESTINADAS À SUBSEQUENTE UTILIZAÇÃO EM PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO OU DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA . QUESTÃO APRECIADA PELO STF, NO JULGAMENTO DA ADI 4.389/MC, REL. MIN. JOAQUIM BARBOSA, TRIBUNAL PLENO, DJe 25 .5.2011. DECRETAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG DESPROVIDO . 1.
Segundo jurisprudência consolidada no STJ, inaplicável à Fazenda Pública o efeito material da revelia, considerando que seus bens e direitos são considerados indisponíveis.
Precedentes: AgInt no REsp. 1 .358.556/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 18 .11.2016; REsp. 939.086/RS, Rel . Min. MARILZA MAYNARD, DJe 25.8.2014 . 2. (...). 3. Agravo Interno do Município de Contagem/MG desprovido. (STJ - AgInt no AgRg no REsp: 1278177 MG 2011/0152034-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2017). – Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. REVELIA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO . 1.
É pacífico o entendimento de que o efeito processual da revelia se aplica normalmente à Fazenda Pública, contudo, em relação ao efeito material, tal instituto é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito, nos termos do art. 345, II, do CPC
. 2 . A antecipação do julgamento do pedido, sem anterior anúncio e comunicação às partes, considerando os efeitos da revelia contra o ente público, demonstra o error in procedendo. 3. Preliminar de ofício. Sentença desconstituída. (TJ-AM - Apelação Cível: 0627518-61.2019.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2024). – Grifo nosso.

Em razão disso, não se pode aplicar os efeitos da revelia ao Estado, mesmo diante da intempestividade da impugnação, pois a presunção de veracidade de fatos em prejuízo da Fazenda Pública colide com o regime jurídico protetivo do patrimônio público e com o art. 37 da Constituição Federal.

De mais a mais, o art. 494, inciso I, do CPC, confere ao magistrado a prerrogativa de corrigir, inclusive de ofício, inexatidões materiais e erros de cálculo.

No caso em apreço, além da ausência de análise da impugnação apresentada pelo Estado, verifica-se que não constam nos autos os contratos administrativos que dariam lastro aos vínculos temporários das exequentes, tampouco documentos hábeis a comprovar, com precisão, os períodos laborados. A inexistência de tais elementos impede aferir a correção dos cálculos apresentados e compromete a certeza e liquidez do crédito, requisitos indispensáveis à execução.

Assim, a sentença proferida mostra-se prematura e carece de fundamentação suficiente, na medida em que deixou de apreciar aspectos relevantes para a formação do convencimento judicial, como a verificação do período efetivamente abrangido pelo título executivo e a exatidão das contas apresentadas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a análise da impugnação ofertada pelo Estado, bem como que se proceda à juntada e verificação dos contratos administrativos e demais documentos indispensáveis à adequada liquidação da obrigação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025